Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-98.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-98.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADALIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO PRECEDENTE VINCULANTE FIXADO NA SÚMULA 421, DO STJ. RESP REPETITIVO Nº 1108013/RJ (TEMA 129). CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA SOMENTE EM FACE DE ENTE DIVERSO NÃO SENDO ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS CUJA DEMANDA FOI PROPOSTA SOMENTE EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001007-98.2021.8.05.0078, em que figuram como apelante ADALIA MARIA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .